Tribunal: TCU
Processo: 015.752/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial contra o Acórdão 7.926/2024-TCU-2a Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz). Antônio da Cruz Filgueira Júnior. FNDE. PNATE 2011. Itapecuru Mirim (MA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Antônio da Cruz Filgueira Júnior, contra o Acórdão 7926/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em face da aprovação apenas parcial da prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao município de Itapecuru Mirim (MA), para a execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. reformar o Acórdão 7926/2024-TCU-Segunda Câmara , no sentido de: 9.2.1 nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as presentes contas do responsável Antônio da Cruz Filgueira Júnior (XXX.917.443-XX), dando-lhe quitação; 9.3 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1 ao recorrente, por meio do (s) respectivo (s) advogado (s); 9.3.2 à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; 9.3.3 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).